Tribunal: TJDFT
Processo: 0709907-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MAUS TRATOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.

1. Conforme o artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, a intimação da sentença condenatória será feita ao réu solto ou ao seu defensor constituído, alternativamente, previsão aplicável à Defensoria Púbica, conforme a jurisprudência deste Tribunal.

2. O crime de maus tratos é de perigo concreto, sendo prescindível dano para a consumação. A materialidade resta devidamente demonstrada pelas agressões cometidas pela genitora da vítima, com abuso dos meios de correção e disciplina.

3. A suspensão condicional da pena tem prazo mínimo de 2 anos, conforme previsão do artigo 77 do Código Penal. A adequação entre a medida e o crime ocorrido deverá ser feito pelo Juízo da Execuções Penais, conforme previsão do artigo 158, § 1o, da Lei 7.210/1984.

4. Apelação não provida.